Tribunal: STF
Processo: ARE 1277519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 267):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR EXEQUENDO CORRESPONDENTE AO VALOR DA CONDENAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA. IMPROVIMENTO. 
    Apelações de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária e manter o valor da execução em R$ 1.689.884,46 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais, e quarenta e seis centavos), sem honorários, atualizado até o mês de maio de 2015. Honorários arbitrados em 1% (um por cento) do valor da causa. Deferido o destaque dos honorários contratuais no precatório, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor principal. 
    Conforme já restou assentado no julgamento que afastou a preliminar de litispendência, por unanimidade, a presente ação incidental, relacionada à Ação Ordinária nº. 0801651-89.2015.4.05.8000, e a Execução nº. 0801644-34.2014.4.05.8000, na qual o Município de Limoeiro de Anadia/AL também executa ressarcimentos relativos a verbas do FUNDEF, possuem objeto distinto. 
    A questão de mérito sobre a qual se instaurou o debate diz respeito ao excesso de execução alegado pela embargante/executada União. 
    O título executivo judicial que se questiona no presente recurso, no sentir do egrégio Colegiado, considerando a coisa julgada que sobre ele se abateu, deve ser preservado. O valor declarado na fase inaugural da execução corresponde ao montante da condenação. A discussão acerca de excesso no pagamento ou sua falta deve ser feito na sede de cada uma das ações, sem interferência direta de uma na outra, visto que a União se limita a sustentar excesso de execução, mas não indica concretamente a existência de um pagamento em duplicidade, ficando inclusive a dúvida se a alegação da União sobre o pagamento indevido ocorreu nos presentes autos ou no proc. nº. 0801644-34.2014.4.05.8000. 
    Apelações improvidas. ”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 1, p. 314).
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 60 do ADCT e aos arts. 97 e 100, §12º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, volta-se contra a utilização do indexador "INPC/IPCA-E, buscando, em síntese, que seja aplicada a TR como índice de correção monetária bem como busca seja reconhecida a vinculação constitucional das verbas do FUNDEF para afastar a retenção de honorários contratuais. 
    No tocante à discussão referente ao índice de correção monetária, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da incidência do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, de modo que o extraordinário restou prejudicado quanto ao ponto (eDOC 2, p. 217-218). Quanto à matéria restante, o Colegiado a quo inadmitiu o recurso com base na infraconstitucionalidade da controvérsia (eDOC 1, p. 486).
    É o relatório. Decido.
    Assiste parcial razão ao recorrente.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 
    (...)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)
    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, com a finalidade de reformar parte do acórdão recorrido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, mantendo a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante ao honorários advocatícios contratuais.
    Ônus e custas processuais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente